Tribunal: TJMT
Processo: 1021878-46.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021878-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK - CPF: 011.695.696-84 (RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. - CNPJ: 13.574.594/0001-96 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - CPF: 282.029.158-99 (ADVOGADO), BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. - CNPJ: 13.574.594/0888-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1º VOGAL: acompanho o relator. Dr. Valmir Alaércio dos Santos 2º VOGAL: Nego provimento ao recurso.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NO ATENDIMENTO DISPENSADO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LIMITAÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO – DRIVE THRU – COMPRA FRUSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação de informações ao consumidor que ocasionou constrangimento perante a terceiras pessoas em estabelecimento comercial, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes da falha nas informações prestadas ao consumidor acerca da limitação quanto às formas de pagamento, em fila de drive thru.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório.

4.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, o recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a própria recorrida confirmou a ocorrência de problemas com a máquina para transações em cartão de débito ou crédito, limitando a compra de produtos a utilização de cédulas, ocasionando longas filas de espera, sem a devida informação prévia no estabelecimento comercial, gerando transtorno, ante a falha na prestação de informações ao consumidor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a falha no atendimento dispensado ao consumidor, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos morais formulado na inicial.

2.

Da existência de provas do alegado dano moral.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao consumidor, em virtude da ausência de informação em estabelecimento comercial, acerca da limitação quanto às formas de pagamento, sendo lhe informada apenas no momento do pedido, o que impossibilitou a recorrente, após espera, de concluir a compra de sua refeição
,
e, por isso, há necessidade de indenização.

3.
Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, em favor dos recorrentes, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022